Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA PARTICULAR DE HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESISTA. INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO PACIENTE, ORA FALECIDO, DE PAGAMENTO DOS HONORÁIOS DE FORMA PARTICULAR. CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE AMIL NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO MOGLIA THOMPSON FLORES, em razão do suposto inadimplemento dos honorários médicos de anestesista (R$ 1.000,00) que atuou em procedimento realizado em 21/06/2016.
2 Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código do Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito.
3. O Termo de Informação apresentado, como prova do direito, não é apto a demonstrar a suposta obrigação assumida pelo paciente, ora falecido, de pagamento de honorários de médico anestesista, de forma particular, porquanto inexistente qualquer assinatura do paciente ou de sua responsável. Além do mais, foi expedido documento dois meses após o procedimento cirúrgico, ocorrido em 21/06/2016, porquanto datado de 23/8/2016, nada dispondo acerca do pagamento particular de honorários médicos.
4. Não merece acolhimento as afirmações de que o paciente, no momento do procedimento, encontrava-se inelegível para autorizações pela AMIL e que a parte requerida não teria juntado prova de que o plano se encontrava válido e com os pagamentos em dia, porquanto o próprio apelante juntou documentos que demonstram que a AMIL autorizou a internação e a realização do procedimento de Implante de cateter venoso central por punção.
5. Apelação conhecida e não provida.